Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. POSSIBILIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa e do Ministério Público em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, e artigo 330, ambos do Código Penal (roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca e desobediência) à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção, regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados na razão unitária mínima legal. Absolveu o réu da imputação referente ao crime previsto no artigo 157, “caput”, por duas vezes (Fato 1), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) reconhecimento da nulidade do reconhecimento feito pela vítima do “Fato 2”; (ii) a absolvição quanto ao “Fato 02”, por insuficiência de provas; (iii) superada a tese, a desclassificação para o crime de roubo simples; e Recurso do Ministério Público: (iv) condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 157, caput, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, por duas vezes (“Fato 01”).
III. Razões de decidir:
3. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento doHCn.598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
4. No caso, o réu foi preso em flagrante, logo após o crime, na posse da motocicleta da vítima e portando uma faca, mesmo instrumento descrito pela ofendida que, em seguida, o reconheceu na Delegacia e, além disso, os policiais reiteraram a versão da ofendida, evidenciando-se que há outros elementos de prova independentes.
5. Comprovada a autoria e materialidade do roubo (fato 2), tendo em vista a prisão em flagrante do réu, logo após a prática do delito, na posse da motocicleta subtraída, os depoimentos firmes da vítima, corroborados em juízo pelas testemunhas policiais.
6. Afasta-se a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca quando, embora descrita pela vítima na delegacia, não foi confirmada em juízo.
7. Configurado o crime de desobediência, pois o acusado, ao receber ordem de parada e perceber que seria abordado, tentou evadir-se, dirigindo-se em alta velocidade e, inclusive, colidindo frontalmente com uma viatura policial. Na sequência, ainda tentou fugir para uma área de mata, sendo necessário o emprego moderado da força para contê-lo, inclusive com resistência ativa por parte do réu, que investiu fisicamente contra os policiais.
8. A absolvição pelo crime ocorrido no Fato 1 deve ser mantida, tendo em vista que o reconhecimento pela vítima foi realizado cerca de 17 (dezessete dias) após o delito e não foram observadas as formalidades legais, ademais, não há outras provas independentes.
9. A readequação dos fundamentos da dosimetria da pena reconhecidos na sentença, sem aumento do “quantum” da reprimenda imposta, não viola a coisa julgada nem implica reformatio in pejus.
10. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão (roubo) e detenção (desobediência), além da impossibilidade de soma das reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas.
IV. Dispositivo:
11. Preliminar rejeitada. Recurso do Ministério Público desprovido e parcialmente provido o recurso da Defesa.